Tribunal: STF
Processo: HC 134273
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-06-21
Data de publicação: 2016-06-21

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Delitos de homicídio e formação de quadrilha (arts. 121, § 2º, incisos I e IV c/c 29, caput, na forma do 69, caput e 288, todos do Código Penal). 4. Supressão de instância. Impetração contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento ao writ por óbice da Súmula 691 desta Corte. Inadmissibilidade. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.